Tribunal: TJSP
Processo: 0005260-88.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso defensivo. Pedido de progressão ao regime aberto indeferido na origem, sob o único fundamento de que o sentenciado obteve a progressão recentemente ao regime intermediário. Questão apreciada por ocasião do julgamento do AE no 0005516-31.2024.8.26.0496, que indeferiu a progressão, determinando a realização de exame criminológico. Recurso não

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso defensivo. Pedido de progressão ao regime aberto indeferido na origem, sob o único fundamento de que o sentenciado obteve a progressão recentemente ao regime intermediário. Questão apreciada por ocasião do julgamento do AE no 0005516-31.2024.8.26.0496, que indeferiu a progressão, determinando a realização de exame criminológico. Recurso não conhecido.